Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-08.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da conduta prevista no artigo 129, § 12, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 6 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Em suas razões, aduz que não há provas que sustentem a condenação do apelante. Requer a absolvição do réu, com amparo no art. 386, incisos III ou VII, do CPP.

II. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 50738799). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 51340341).

III. As provas constantes dos autos evidenciam a materialidade delitiva, bem como a autoria do crime previsto no art. 129, § 12, do CP, conforme a Ocorrência n.o 4.017/2022-0, o Relatório de TC, o laudo de exame de corpo de delito no 30216/22 (ID 50738486), além da prova oral em instrução. Ressalta-se que a vítima, em Juízo, afirmou expressamente ter sido agredida pelo réu, o que foi corroborado pelos relatos das demais testemunhas. Em reforço, o laudo de exame de corpo de delito atesta que o ofendido apresentava duas feridas contusas avermelhadas no lábio superior, face interna, medindo cerca de 0,5 por 0,3 e 0,3 por 0,2 cm. Diante dos ferimentos da vítima e das declarações das testemunhas, não há que se falar em insuficiência de provas, mas sim em um conjunto probatório harmônico, a confirmar a correção da sentença. Ante o exposto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

IV. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.